Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTO DE DUPLICATAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por instituição financeira, condenando a ré ao pagamento de valores referentes a duplicatas não quitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia cinge-se em saber se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a existência e liquidez da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os documentos juntados pelo banco, consistentes em capturas de teles de extratos internos e planilhas unilaterais, não constituem prova suficiente da existência do débito.4. O ônus da prova da relação jurídica cabe ao autor da ação de cobrança, conforme art. 373, I, do CPC, sendo necessária a apresentação dos borderôs de desconto assinados ou de outro documento que demonstre a anuência da devedora.5. A ausência dos documentos essenciais impede a comprovação do débito e a defesa plena da parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Apelação provida. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. É imperiosa a juntada de documentos hábeis a comprovar a efetiva transação bancária e débitos advindos dela. 2. Em que pese a instituição financeira alegar que demonstrou a mora da ré, a ausência de documentos essenciais impede a comprovação do débito".

_________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, do CPC.
jurisprudência: STJ: RESP 195.972/ALDIR PASSARINHO). (...)” (RESP 232220, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 03/02/2005. TJDFT: Acórdão 1922777, 0711811-60.2022.8.07.0005, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.